Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705142-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIANO JOSE DE ARAUJO, SUELI OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPIRE CENTER D E C I S Ã O Vistos etc, Nas contrarrazões (ID 16615421), o autor/agravado, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER, noticiou que o réu/agravante OTAVIANO JOSÉ DE ARAÚJO faleceu no final do ano de 2019 ou início de 2020, mas não soube precisar em qual data. Também não informou quando tomou conhecimento deste fato. Instado a se manifestar, os agravantes confirmaram a informação da morte de OTAVIANO, restringindo-se, apenas, em afirmar que ainda não comunicaram ao Juízo “em razão do enorme volume de processos, e o Sr. Otaviano ser uma pessoa muito discreta, o Patrono dos Agravantes não tinha conhecimento do seu falecimento, por tal motivo ainda não trouxe aos autos sua certidão de óbito mas o fará tão logo” (ID 17068519). De fato, compulsando detidamente os autos do processo na origem (0014572-65.1995.8.07.0001 - 2a Vara Cível de Brasília), observo que ainda não há qualquer comunicação ao Juízo quanto ao falecimento do réu/agravante OTAVIANO JOSÉ DE ARAÚJO. Como sabido, em prestígio ao princípio da cooperação processual, é dever das partes, ao tomar conhecimento da morte de qualquer uma delas, informar imediatamente ao Juízo. Não se trata de uma mera faculdade. É obrigação processual. Com a morte da parte, o mandato de seu advogado é extinto (CC, art. 682, II; STJ, REsp-AgRg 248625) e ocorre a perda superveniente da capacidade postulatória, impondo, neste caso, a necessária sucessão processual para a regularização de aludido pressuposto. Cumpre ressaltar, também, que eventual decisão superveniente e desfavorável ao espólio ou aos seus herdeiros poderá estar comprometida por ausência de contraditório. Outrossim, consoante vasto escólio jurisprudencial, o falecimento da parte impõe a suspensão processual até a habilitação dos herdeiros ou do espólio, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável (art. 313, I, §1o, e art. 687, e seguintes, todos do Código de Processo Civil). Neste sentido, APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DO RÉU. SENTENÇA EXTINTIVA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA NULA. PREJUÍZO AO AUTOR. DESRESPEITO AO PRAZO DE SUSPENSÃO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. 1.Falecida qualquer das partes após o ajuizamento da ação, deve o processo ser suspenso até que se ultime a habilitação, período durante o qual não corre a prescrição nem tampouco podem ser praticados quaisquer atos processuais, salvo os urgentes. 2. Não se extingue o processo por falta de pressuposto para sua constituição válida e regular em razão da ausência de citação de réu que, a bem da verdade, já faleceu, visto que, anteriormente deveria ter sido oportunizado à parte autora prazo razoável para promover a habilitação dos sucessores, vez que houve a demonstração de interesse na localização do espólio ou dos sucessores do extinto. 3.Falecido o réu, cessa a contagem dos prazos de citação prescritos nos §§2o e 3o do art. 219 do CPC. 4.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 850050, 20140110063330APC, Relator: HECTOR VALVERDE, , Revisor: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/2/2015, publicado no DJE: 24/2/2015. Pág.: 227) (Destaque nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO NA ORIGEM. DEVEDOR FALECIDO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO DOS HERDEIROS OU SUCESSORES. ART. 313, § 2o, I, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. Como é cediço, não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento do falecimento do réu, o Juiz determinará a suspensão do processo e ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo mínimo de 2 (dois) e máximo de 6 (seis) meses; consoante o disposto no art. 313, § 2o, inciso I, do digesto processual. (Acórdão 1230814, 07185105520178070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) No contexto, verifico que no recurso em tela não há abordagem de ato urgente que justifique o prosseguimento antes de regularizar o polo passivo, além do que, há evidente reflexo direto no juízo de admissibilidade. Enfatizo, ainda, que, o fato de existir outra parte no polo passivo da demanda além do suposto de cujus, em formação de litisconsórcio necessário, isso por si só não modifica a necessidade de regularização da capacidade postulatória individual. Explico. O Juízo de admissibilidade é a cognição exercida pelo magistrado sobre as questões capazes de comprometer o alcance do exame meritório, e deve ocorrer a cada ato processual e também durante todo o procedimento. Compete ao juiz exercer o correto e tempestivo juízo de admissibilidade no processo, com a análise da presença dos requisitos de cada ato processual, bem como do procedimento como um todo, objetivando afastar eventuais defeitos e alcançar o exame do mérito. Em verdade, trata-se de importante filtro processual, responsável por garantir a regularidade do procedimento, em benefício da boa administração da justiça e do equilíbrio das partes, legitimando a prestação jurisdicional. In casu, a eficiência do juízo de admissibilidade está diretamente ligada ao momento em que é exercido, pois quanto mais cedo forem detectadas as irregularidades processuais, mais aproveitamento se terá do processo, evitando-se atos inúteis decorrentes de um controle tardio. Registre-se que o juízo de admissibilidade é exercido pelo juiz, mas sem prejuízo de as partes poderem indicar o vício para provocar a manifestação judicial, como ocorre no presente caso. Trata-se de matéria de ordem pública, pois justificável uma intervenção corretiva do Juiz, em nome da boa administração da justiça, para o fim de evitar a prática de atos que poderão ser anulados posteriormente, dando causa a eternização do processo e descrédito da Justiça. Isso posto, com supedâneo no art. 313, I, §1o, e art. 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por 02 (dois) meses, ressalvada a necessidade de prorrogação deste prazo, para possibilitar que a parte agravante regularize o polo ativo do recurso, com a necessária habilitação do espólio ou dos herdeiros do réu/agravante OTAVIANO JOSE DE ARAUJO. Decorrido o prazo ou atendida a determinação supra, venham os autos conclusos. Oficie-se ao douto Juízo a quo, dando-lhe de tudo ciência. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator